Tribunal: TJDFT
Processo: 0715094-16.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATOS DAS TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DECOTE DA MAJORANTE. INVIÁVEL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas para a condenação ou pela negativa de autoria, pois a vítima prestou depoimentos coerentes e condizentes com as demais provas dos autos. Como é sabido, nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
2. Considerando que, ao tempo dos fatos, o réu ainda se relacionava com a genitora da vítima e todos moravam no mesmo lote, perfeitamente aplicáveis, ao caso, tanto a causa de aumento do artigo 226, inciso II, (crime cometido por padrasto) quanto a agravante do artigo 61, inciso II, ‘f’ (crime cometido prevalecendo-se das relações domésticas), ambas do Código Penal.
3. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes, o importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a vítima, melhor atende à finalidade, sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, o qual poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.
4. Recurso parcialmente provido.